Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-67.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU CONDENADO. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
I - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas, sendo certo que detalhes e minúcias poderão ser esclarecidos durante a instrução processual.
II - Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia – art. 569 do CPP.
III - Se o aditamento não modificou os fatos e tampouco a capitulação jurídica constantes da denúncia, não é exigida nova citação do réu, mas somente intimação da Defesa, o que ocorreu no caso concreto, a qual não se manifestou no prazo concedido, o que afasta a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.
IV - A absolvição do réu pela prática do crime de receptação é medida que se impõe, se o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar que, em proveito próprio, adquiriu ou recebeu o bem sabendo de sua origem ilícita.
V - Deve ser mantida a absolvição dos corréus quando as circunstâncias não se revelarem capazes de demonstrar o recebimento, muito menos a ciência da origem ilícita do bem, que são necessários para configurar a prática do crime de receptação.
VI - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
VII - Recursos conhecidos. Preliminares da Defesa rejeitadas. No mérito, desprovido o apelo do MP e provido o da Defesa.